Tribunal: TJMT
Processo: 1029628-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029628-63.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 032.712.031-21 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO ARITMÉTICA. REVISÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com fundamento nos
arts
. 621, I e III, e 624, II, do Código de Processo Penal, proposta por Adeilson de Oliveira Vieira com o objetivo de corrigir erro material na dosimetria da pena fixada no acórdão proferido na Ação Penal n.o 0002757-55.2018.8.11.0033, que tramitou na 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT. O requerente alegou que, embora o colegiado tenha reconhecido a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal de 12 anos para cada vetor negativo (culpabilidade e antecedentes), o acréscimo final foi realizado de forma equivocada, resultando na pena-base de 16 anos e 4 meses de reclusão, quando o correto seria 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro aritmético na aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal na primeira fase da dosimetria da pena, autorizando sua correção em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível para correção de erro material na dosimetria da pena, especialmente quando a falha não decorre da valoração judicial das circunstâncias, mas de equívoco no cálculo aritmético da pena-base.

A discussão não envolve quesitos decididos pelo Tribunal do Júri, mas apenas a primeira fase da dosimetria, o que afasta a incidência do princípio da soberania dos veredictos, sendo, portanto, possível a revisão da pena.

Embora o acórdão tenha reconhecido corretamente dois vetores negativos e adotado a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 12 anos, a aplicação aritmética resultou equivocadamente em pena-base de 16 anos e 4 meses, quando o correto, com dois acréscimos de 2 anos (1/6 de 12 anos), seria 16 anos.

A jurisprudência do STJ orienta que, em regra, se adote a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa como critério proporcional na fixação da pena-base.

A diferença de 4 meses configura erro material sanável, passível de correção em sede de revisão criminal, conforme art. 626 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

É cabível revisão criminal para correção de erro material na dosimetria da pena, mesmo em sentença proferida pelo Tribunal do Júri, quando a questão não envolve a soberania dos veredictos.

O cálculo equivocado da
pen
a-base
constitui erro aritmético sanável em sede revisional.

A pena-base deve observar critério de proporcionalidade, adotando-se fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, com base na pena mínima legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621, I e III; 624, II; 626. CP, art. 121, §2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 688.360/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021,
DJe
16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma
:

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fundamento nos
arts
. 621, I e III, e 624, II, ambos do Código de Processo Penal, proposta por
Adeilson de Oliveira Vieira
, visando à correção de erro material na dosimetria da pena fixada no acórdão proferido nos autos da Ação Penal n.o
0002757-55.2018.8.11.0033
, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Alega o requerente que, embora o acórdão da Primeira Câmara Criminal tenha reconhecido como devida a aplicação da fração de
1/6 sobre o mínimo legal (12 anos)
para cada vetor negativo (culpabilidade e antecedentes), o cálculo final foi realizado de modo equivocado, resultando na
pena-base de 16 anos e 4 meses de reclusão
, quando o correto seria
16 anos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador
João Augusto Veras Gadelha
, apresentou parecer
pela improcedência da revisional
, sustentando inexistir erro material apto a ensejar revisão.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DO CABIMENTO

Inicialmente, cumpre destacar que a presente revisão criminal é tempestiva, foi proposta por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dela conheço.

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal
em face da soberania do
juri

é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

Quanto à contrariedade à evidência dos autos, deve-se compreender o conjunto das provas colhidas. Torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente o conjunto probatório constante dos autos. Como ensina BENTO DE FARIA, a "evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado" (Código de Processo Penal, v. 2, p. 345).

A mera repetição da análise do valor das provas não deveria dar ensejo ao conhecimento de revisão criminal. Há julgados, entretanto, que aceitam essa ação para o fim de "reavaliar" toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação da prova.

Parece-nos que o objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de
julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No campo das decisões condenatórias, proferidas pelo Tribunal do Júri, maior cautela se impõe, pois está em jogo a soberania dos vereditos. Pudemos expor, em item anterior, constituir a revisão criminal, cuja procedência invade o mérito da condenação imposta pelo júri, com o fito de absolver o réu, uma afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal
,

proposta em face de sentença prolatada pelo Tribunal do Juri
,

deve ser utilizada em casos excepciona
líssimos
,
tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ARGUIDA APÓS CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTO QUE IDENTIFICOU OS AUTORES DO CRIME E DETALHOU A DINÂMICA DOS FATOS. SUPERVENIENTE ÓBITO DA VÍTIMA QUE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS. EXCEÇÃO DO ART. 155, CAPUT, DO CPP. PROVA NÃO REPETÍVEL E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal pode ser considerado nulo e se influenciou negativamente o convencimento do magistrado, causando prejuízo ao réu.

III. Razões de decidir

(...)

6. A decisão dos jurados foi baseada em provas idôneas, legalmente previstas, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando não utilizado como indício de autoria, por ausência de efetivo prejuízo ao acusado. 2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o pedido de despronúncia. 3. O depoimento de vítima não confirmado em juízo, em virtude da superveniência de seu falecimento, é caso de prova não repetível, prevista no art. 155 do CPP.
4. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando baseada em provas idôneas, produzidas com a devida observância estabelecida pela legislação que rege a matéria".

(...)

(
AgRg
no HC n. 891.966/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Entretanto,
no presente caso
o pleito de revisão não abarca os quesitos
vo
tados

pelo

Tribunal do
Júri, mas diz respeito a primeira fase da dosimetria da pena
.

Assim, não se tratando de
quesito analisado pelo conselho de sentença, não se aplica o princípio da
soberania dos veredictos, de modo que sua alteração em sede de Revisão Criminal se tor
na possível.

I
I
– D
O EQUÍVOCO ARITMÉTICO
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A controvérsia cinge-se à verificação de
erro aritmético na fixação da pena-base
, decorrente da aplicação indevida da fração de 1/6 sobre
a pena mínima de 12 anos de reclusão
, o que resultou em acréscimo superior ao devido
(16 anos e 4 meses de reclusão), quando o correto seria
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Conforme se extrai do
acórdão da Primeira Câmara Criminal
, o colegiado, ao revisar a dosimetria, considerando dois vetores negativos –
culpabilidade e antecedentes
–, aplic
ou
a fração de
1/6
para cada um
, destacando, inclusive, a jurisprudência do STJ que prevê a aplicação de 1/6 sobre a pena mínima,
in
verbis
:

(...) Ao realizar o cálculo dosimétrico de Adeilson de Oliveira Vieira, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri sopesou, na primeira fase, a culpabilidade e os antecedentes criminais, consignando:

“A culpabilidade do agente é extremamente acentuada em relação ao usual do delito, haja vista a quantidade e intensidade das lesões provocadas na vítima, que teve as pernas amarradas por cintas plásticas e foi impiedosamente torturada com inúmeras pauladas, que lhe provocaram, segundo o laudo do exame de corpo de delito, fratura craniana, dos arcos costais,
perfuramento
de pulmão, fígado e rim, o que denota dolo intenso dos agentes, e nenhum apreço pela vida do semelhante. Analisando a folha de antecedentes criminais desse réu, verifica-se que atualmente ele conta com sentença condenatória transitada em julgado desde 30/10/2019, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo nos autos 4198-48.2014.811.0086. Conquanto se trate de trânsito em julgado posterior aos fatos pelos quais o réu é condenado
neste
feito, de modo afastar a reincidência, verifica-se que os fatos que deram azo a essa condenação lhe são anteriores, tendo ocorrido em 25/10/2014, razão pela qual, configuram maus antecedentes criminais” (Id.: 99675199).

Pelo que acresceu 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial e fixou a basilar em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, com o reconhecimento de 2 (duas) qualificadoras, sendo uma utilizada para qualificar o crime. E outra (artigo 61, inciso II, c, CP) para aumentar a pena (1/6), fixou a pena em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Em que pese escorreita a justificativa adotada para valorar negativamente às circunstâncias judiciais,
o STJ firmou entendimento de que “apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para a fixação da pena-base, esta Corte Superior tem, em regra, utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima,
para valorar cada circunstância judicial negativa, como o objetivo de aferir a proporcionalidade na fixação da pena” (
AgRg
no HC 688.360/PB, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Nesse ponto, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
(...)

No caso, tendo o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal) pena mínima de
12 (doze) anos de reclusão
, o cálculo correto deveria observar o acréscimo de
2 (dois) anos para cada circunstância negativa
, totalizando
16 (dezesseis) anos de reclusão
como pena-base justa e proporcional.

A
ssim, a
diferença de
4 (quatro) meses
verificada decorre de mero
erro aritmético
, configurando hipótese de
erro material sanável
, passível de correção em sede revisional, consoante o art. 626 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a Revisão Criminal para corrigir o erro aritmético na dosimetria da pena, fixando a pena-base do réu
Adeilson de Oliveira Vieira

em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025